Tribunal: TJSP
Processo: 1008028-78.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegados erros materiais, constantes do relatório, fundamentação e parte dispositiva do V. Acórdão. Embargante que não interpôs recurso de apelação contra a r.Sentença. Exclusão de seu nome do aresto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegados erros materiais, constantes do relatório, fundamentação e parte dispositiva do V. Acórdão. Embargante que não interpôs recurso de apelação contra a r.Sentença. Exclusão de seu nome do aresto recorrido. Medida de rigor. Vício sanado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erros materiais.